Tribunal: STF
Processo: ARE 1448543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE AMBIENTE INSALUBRE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adicional perseguido pelo autor é regulado pelo artigo 22, da Lei n.9.159/12, do Município de Goiânia, que preceitua: “O Adicional de Insalubridade será calculado nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) do vencimento do cargo efetivo do servidor, de acordo com os graus mínimo, médio e máximo de insalubridade, respectivamente, definidos em Laudo Técnico Pericial do ambiente/atividade de trabalho, observadas as condições previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e os dispositivos desta Lei”. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS, reiterou o posicionamento já adotado pela Corte de que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018)”. 3. No caso em análise, foi determinada pelo juízo de primeiro grau a realização de prova pericial, que resultou na seguinte conclusão pela expert nomeada: “Diante do anexo 14 – agentes biológicos da NR-15, e de conhecimento das atividades desempenhadas pelo Reclamante, segundo perícia realizada, com a coleta de depoimentos do próprio reclamante; investigação dos fatos e análise de documentos de segurança do trabalho, podemos considerar que o Reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade (grifo no original)” (evento nº 59)”. 4. Assim, considerando que não foi demonstrada, no caso concreto, a submissão do recorrente a ambientes insalubres com habitualidade, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do Código de Processo Civil), e havendo prova pericial que atestou a ausência de insalubridade no local de trabalho do autor, medida imperiosa é a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Precedente: (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5418325-58.2018.8.09.0051, Rel. Fernando Ribeiro Montefusco, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 27/07/2022, DJe de 27/07/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida e condenando-se o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitradosem 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95, restando suspensa a exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça, observando-se o art. 98, § 3º, CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 2º; 5º, caput, inciso XXXV; 37, caput, incisos I, II, IV e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente